Tribunal: STF
Processo: RE 472489
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
E M E N T A: DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SEGURADOS DA
   PREVIDÊNCIA SOCIAL - CERTIDÃO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO -
   RECUSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO
   DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS - PRERROGATIVAS
   JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL - EXISTÊNCIA DE
   RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO
   ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO COMO "DEFENSOR DO POVO" (CF, ART, 129, II) -
   DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O
   direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração
   constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou
   de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema
   de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de
   direitos ou o esclarecimento de situações.
- A injusta recusa
   estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os
   pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a
   utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado
   de segurança ou a própria ação civil pública.
- O Ministério
   Público tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos
   direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados
   de relevante natureza social, como sucede com o direito de
   petição e o direito de obtenção de certidão em repartições
   públicas. Doutrina. Precedentes.